Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora em sede de execução por quantia certa e ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A. A pretensão inicial está lastreada em cédula de crédito bancário no valor de R$184.075,78. Decorrido o prazo para pagamento voluntário, o juízo procedeu à busca de ativos por meio do Sisbajud, logrando êxito no bloqueio de R$846,13. Sobreveio a impugnação, quando a devedora sustentou a impenhorabilidade do respectivo numerário, porque seria essencial à manutenção da sua operação empresarial, especialmente pagamento de salários e fornecedores. Teceu considerações acerca da possiblidade de penhora do faturamento e informou que requereu a recuperação judicial perante o juízo competente. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que o devedor não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos da penhora. Nas razões recursais, repristinou-se a alegação de que a penhora recaiu sobre numerário essencial à manutenção da operação empresarial. Acresceu que o valor seria impenhorável a teor do art. 833, X, do Código de Processo Civil e, por fim, sustentou que se trata de capital de giro da empresa. Requereu-se o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Deixou-se de recolher o preparo e requereu-se a gratuidade de justiça. O benefício foi indeferido e o agravante regularizou o preparo (ID 7064187). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada no id. 193927988, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 846,13, encontrada em conta de sua titularidade junto ao banco Bradesco S.A, conforme id. 190761967. Alega que a constrição é indevida pois a quantia bloqueada impede o funcionamento regular da empresa, que já se encontra economicamente prejudicada, inviabiliza a realização dos pagamentos dos funcionários e a continuidade da atividade desenvolvida. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 195182115, pela manutenção do bloqueio SISBAJUD, nos termos realizados, ante a insuficiência probatória do alegado. É o breve relatório. DECIDO. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, a executada não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba diretamente ligada ao exercício de suas atividades empresariais, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Com efeito, a parte executada não apresentou os extratos bancários referentes ao mês do bloqueio. Tampouco há nos autos documento ou balanço patrimonial que permita aferir a veracidade da alegação de insuficiência financeira e destinação da quantia constrita para o pagamento dos encargos salariais. Assim, não restou demonstrado, pela executada, que a quantia bloqueada é imprescindível para o pagamento dos funcionários e manutenção da atividade empresarial desenvolvida. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do exequente, de R$ 846,13, conforme ID 190761966, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já.” Conforme relatado, o juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que o devedor não se desincumbiu de comprovar a essencialidade do numerário para a manutenção das operações da empresa. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar as mesmas alegações. Ou seja, olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão de que não há provas do alegado. Importa salientar que em momento algum o juízo refutou a tese de que o numerário essencial ao funcionamento da empresa seria impenhorável, mas rejeitou a defesa em razão da falta de elementos de convencimento que corroborassem a alegação, ônus esse do devedor. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Com relação à alegada impenhorabilidade por inobservância ao art. 833, X, do Código de Processo Civil, melhor sorte não socorre ao agravante. A matéria sequer foi deduzida perante o juízo de origem, razão porque seu conhecimento per saltum por esta instância revisora configuraria violação aos princípios do devido processo legal, duplo grau de jurisdição e juiz natural. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator